Tribunal: TJDFT
Processo: 0724428-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO OPOSTA CONTRA PERITO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DO DF. VÍNCULO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. PERITO NOMEADO SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL DO DF. INEXISTENCIA DE VEDAÇÃO PARA A SUA ATUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Aplica-se o disposto no art. 145 do Código de Processo Civil, quanto à regra de impedimento e suspeição dos juízes, aos auxiliares da justiça por força do que dispõe o art. 148 do mesmo diploma.

2. A regra geral é no sentido de que todo profissional habilitado em razão de certos conhecimentos específicos poderá servir como perito. No sentido de afastar a regra geral, os motivos de impedimento ou suspeição constituem cláusulas de exceção e, por isso, somente admitem interpretação restritiva, não sendo possível estendê-las às hipóteses que não sejam exatamente aquelas preconizadas pela norma.

3. Se o perito e a agravante não pertencem à mesma instituição, sendo essa professora da rede pública do Distrito Federal, vinculada à Secretaria de Estado da Educação, e aquele, servidor dos quadros da Polícia Civil, resta afastada a vedação contida no Código de Ética Médica.

4. Recurso desprovido.